Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728669-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER S.A. AGRAVADO: PAULA CANHEDO AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO INTER S.A. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (Processo n° 0716183-98.2021.8.07.0001), movida em face de PAULA CANHEDO AZEVEDO, indeferiu o novo pedido de tutela antecipada, para determinar a expedição de ofício para o 2o ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, com a finalidade de bloquear a matrícula do imóvel no 80837, averbando o impedimento judicial de transferência sobre o bem (ID 99962212, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28811968), o agravante narra que firmou com a agravada a Cédula de Crédito Bancário no 201902298, por meio da qual foi avençada garantia de alienação fiduciária de imóvel matriculado sob o no 80837 junto ao 2a Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. Alega que restou frustrada a tentativa de averbação do contrato bancário no cartório competente, uma vez que lhe foi exigida a apresentação de cópias autenticadas de peças processuais relativas à separação da agravada. Diz que requereu a referida cópia ao Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília, que indeferiu a solicitação, ao fundamento de que o processo corre em segredo de justiça. Afirma que, embora contatada, a agravada não entregou ao agravante a documentação necessária para averbação do contrato. Relata que, por isso, ajuizou a demanda de origem e requereu a antecipação de tutela, para expedição de ofício para o 2o ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Brasília/DF, com a finalidade de averbar junto à matrícula do imóvel no 80837, o impedimento judicial de transferência sobre o bem, de modo que não ocorra nenhum registro que altere a situação da propriedade, o que foi indeferido. Esclarece que ocorreu fato novo, uma vez que, no momento da retirada de certidão atualizada do imóvel, constatou-se que o referido bem foi alienado, o que causou a perda da segurança jurídica do agravante; não obstante, o novo pedido de tutela de urgência também foi indeferido. Defende que o registro da alienação fiduciária junto à matrícula do imóvel é imprescindível, porquanto as garantias reais apenas adquirem validade com o competente registro, conforme determina o artigo 42, da Lei no 10.931/2004. Discorre sobre a presença dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício para o 2o ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Brasília/DF, com a finalidade de averbar junto à matrícula do imóvel no 80837, o impedimento judicial de transferência sobre o bem, de modo que não ocorra nenhum registro que altere a situação da propriedade. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 28811970). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. De início, é preciso esclarecer que o pedido de tutela antecipada foi anteriormente pleiteado ao Juízo de origem e, diante do indeferimento, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0718808-11.2021.8.07.0000, o qual foi improvido. A propósito, transcreve-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Diante da ausência dos requisitos legais, inviável a concessão da tutela de urgência vindicada. (Acórdão 1364174, 07188081120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a reapreciação do pedido liminar somente poderia ocorrer diante da alteração da circunstância fática do caso concreto. Ocorre que o alegado fato novo – alienação do imóvel – não pode assim ser considerado, uma vez que ocorreu em 15/01/2020, consoante consulta à certidão de matrícula atualizada do imóvel acostada no ID 100944092 do processo de origem. Além de esse fato não poder ser considerado fato novo, a princípio, também impede o deferimento da tutela de urgência, pois interferiria em patrimônio de terceiro. Por outro lado, consoante destacado pelo Magistrado a quo, o fato de o bem dado em garantia é hipótese de vencimento antecipado do contrato, permitindo-se que o agravante utilize de outros mecanismos judiciais para satisfazer seu crédito. Confira-se: Por sua vez a venda de bem dado em garantia é hipótese de vencimento antecipado do débito, além de outras sanções dispostas em lei. Sendo certo que a mera estipulação do contrato já constrói o vínculo de garantia entre os contratantes, obrigando-os a comportarem conforme o contrato. Não havendo demonstração nos autos de falta de interesse do autor pela garantia. Assim, o direito alegado não é provável. Também não foi demonstrado concretamente perigo da demora, mormente diante do longo lapso temporal transcorrido entre a assinatura da cédula de crédito bancário, em 28/01/2019, e o ajuizamento da ação cominatória, em 16/05/2021. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator